Tribunal: TJSP
Processo: 2051655-69.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Henrique Andrade da Fonseca, acusado de tentativa de furto mediante fraude de 18 peças de queijo, com prisão preventiva decretada após descumprimento das condições de liberdade provisória. A defesa alega desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a

Ementa:
DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Matheus Henrique Andrade da Fonseca, acusado de tentativa de furto mediante fraude de 18 peças de queijo, com prisão preventiva decretada após descumprimento das condições de liberdade provisória. A defesa alega desproporcionalidade da prisão preventiva, considerando a natureza do delito e a situação pessoal do paciente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando o descumprimento das condições impostas para a liberdade provisória e a alegação de desproporcionalidade da medida.
III. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva foi decretada com fundamento no descumprimento das condições de liberdade provisória, como a não atualização de endereço, o que impossibilitou a citação pessoal do paciente.
4. A jurisprudência do STJ sustenta que o descumprimento de medidas cautelares justifica a prisão preventiva para assegurar a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. O descumprimento de condições de liberdade provisória justifica a prisão preventiva. 2. A análise de eventual regime prisional mais brando é prematura e depende do julgamento final.
Legislação Citada:
Código de Processo Penal, art. 312, parágrafo único.